Tribunal: CARF
Processo: 10680.724521/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724521/2011-69
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.502 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOÃO FRANCISCO PEREIRA DE MEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Nogueira Righetti.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
997/1.012) em face do V. Acórdão de no 2401-007.716 (e-fls. 968/980) da Colenda 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 06 de julho de 2020 o recurso
voluntário do contribuinte relacionado ao lançamento de Auto de Infração de IRPF do Exercício
de 2008 decorrente de omissão de rendimentos e vantagens recebidos das pessoas jurídicas Vox
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724521/2011-69
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.502 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.724521/2011-69

Opinião Pesquisa e Projetos Ltda. e Vox Mercado Pesquisa e Projetos Ltda., e omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada e aplicação de
multa qualificada em relação à infração relativa a omissão de rendimentos da pessoa jurídica.

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei,
posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme
previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação clara e precisa da origem dos
valores depositados em conta do contribuinte.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
MÚTUO
NÃO
COMPROVADO.
NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES. RENDIMENTOS RECEBIDOS
DE PESSOAS JURÍDICAS.
O contrato particular de mútuo, registrado ou não em cartório, por si só, não
tem o condão de se definir como prova absoluta da sua existência material.
Quando restar comprovado, em face do conjunto das operações realizadas
pelo contribuinte, que os valores recebidos a título de mútuo constituem
rendimentos tributáveis, cabível a exigência do imposto correspondente.
MULTA QUALIFICADA. EXCLUSÃO.
Não restaram tipificadas as condutas descritas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei
n° 4.502/64, com o fito de justificar a qualificação da multa.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei n°
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei n° 13.988/2020, em face do empate
no julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do
lançamento o valor de R$ 58.000,00, cheque 7.514, depositado em 23/11/2007,
e a qualificadora da multa. Vencidos os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Miriam
Denise Xavier (Presidente) que davam provimento parcial ao recurso em
menor extensão apenas para excluir do lançamento o valor de R$ 58.000,00.
Vencida em primeira votação a conselheira Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.502 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.724521/2011-69

(relatora) que dava provimento parcial ao recurso para afastar a omissão de
rendimentos recebidos por pessoa jurídica. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Rodrigo Lopes Araújo.

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade do recurso especial da
Fazenda de e-fls. 1.016/1.024:
“Em relação à tempestividade, os autos foram encaminhados à PGFN, para ciência do
despacho que rejeitou seus embargos de declaração, em 21/10/2020 (despacho de
encaminhamento na e-fl. 996). De acordo com o disposto no art. 7o, §§ 3o e 5o, da
Portaria MF no 527, de 2010, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorre 30
dias após a data do referido encaminhamento. Desse modo, é tempestivo o recurso das
e-fls. 997 a 1012, interposto em 22/10/2020 (e-fl. 1013) (Ricarf, Anexo II, art. 68,
caput). É possível, portanto, prosseguir na análise da admissibilidade do recurso
especial.”

04 – Foi dado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional em relação a matéria:
“aplicação de multa qualificada na situação em que rendimentos omitidos decorrem da
descaracterização de contratos de mútuo entre o contribuinte e a sociedade da qual esse é sócio-
administrador, e em suas razões a Fazenda Nacional em síntese alega:
a) A qualificação da multa no presente caso decorreu da constatação de que o
recorrente sistematicamente recebeu pagamentos efetuados revestidos de
“mútuo” entre as partes;
b) afirma que a despeito de reconhecer a natureza de rendimento tributável dos
valores que o contribuinte declarou como recebidos em decorrência de
contrato de mútuo, ou seja, mesmo reconhecendo a simulação e
descaracterizando tais contratos, o colegiado afastou a qualificadora;
c) a despeito das circunstâncias do caso, o v. acórdão ora recorrido
desqualificou a multa de ofício, em contrariedade ao artigo 44, inciso II, da Lei
no. 9.430/1996 (atual art. 44, I, c/c § 1o, da Lei n.o 9.430/96, conforme nova
redação conferida pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, resultante da
conversão da MP n.o 351/2007);
d) restou cristalina a atividade ilícita do autuado, observada a partir da
conduta sistemática na prática de infrações tributárias, em omitir quantias
expressivas de seus rendimentos, dissimulando rendimento tributáveis com
supostos “contratos de mútuos”, com o único propósito de evitar o
conhecimento dos fatos geradores pela RFB. Tal conduta revela evidente
intuito fraudulento, a ensejar a incidência da multa qualificada;
e) destarte, conforme provam os documentos constantes dos autos, o sujeito
passivo, repita-se, por sua ação firme, abusiva e sistemática, em burla ao
cumprimento da obrigação fiscal, demonstrou conduta consciente de quem
procura e obtém determinado resultado: enriquecimento sem causa;
f) finaliza requerendo o provimento do recurso para que seja mantida a multa
qualificada.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.502 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.724521/2011-69

05 – Por sua vez a contribuinte foi intimada por A.R. às e-fls. 1.027 constando a
informação de “Mudou-se” e posteriormente intimado através de edital conforme e-fls.
1.028/1.030 e não apresentou contrarrazões.
06 – Sendo esse o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

07 – O Recurso Especial da recorrente Fazenda Nacional é tempestivo contudo
quanto ao conhecimento entendo que merece melhor análise.
08 – Ambos os paradigmas Ac. 2102-01.870 e 9202-003.737 são relativos ao
mesmo processo, sendo que um é proveniente do recurso voluntário e o outro é a decisão do
recurso especial e portanto irei avalia-los em conjunto.
09 – No caso, entendo que o despacho de admissibilidade avaliou a situação com
base no voto vencedor do acórdão recorrido, contudo, na realidade, o voto condutor dessa parte
da matéria quanto a qualificação da multa é a do voto vencido, tal como destacado pela
Presidente da Turma quando da análise do despacho de admissibilidade dos embargos da
Fazenda Nacional às e-fls. 991/995, com grifos do original, quando diz:
“Ainda, por ser oportuno à questão apresentada nos embargos, transcreve-se o
trecho do Voto Vencido (vencedor quanto à matéria) na qual é tratada a
qualificação da multa de ofício (fl. 978 e 979): (Destaques desse Relator)
‘O Auto de Infração formalizou a exigência tributária com a aplicação da
multa no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), sob a justificativa
de tipificação do art. 44, § 1o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que
assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Ocorre que, de fato, não houve comprovação por parte da autoridade fiscal,
da intenção pré-determinada do contribuinte, tipificadas nos artigos 71, 72 e
73, da Lei no 4.502/64, com o fito de justificar a qualificação da multa.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.502 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.724521/2011-69

Com efeito, a omissão de receita ou de rendimentos, ou mesmo declaração
inexata, não autoriza, por si só, a qualificação da multa de ofício, sendo
necessário demonstrar o dolo subjacente, com a finalidade de sonegação ou
fraude.
Com o indício de ilicitude se faz necessário o aprofundamento da
investigação por parte da autoridade administrativa com a especificação da
conduta que se subsume à norma infracional que levem à tipificação da
sonegação, fraude ou conluio.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais conforme Súmula no 14, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.
Dessa forma, entendo que a acusação fiscal não faz a análise aprofundada da
consciência e a vontade do sujeito passivo de impedir/retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência de parte do
fato gerador da obrigação tributária, a fim de reduzir o montante de tributo
que devia ser recolhido, principalmente porque todas as operações foram
declaradas tanto na contabilidade da empresa, quando na DIRPF do
contribuinte.
Assim, entendo pelo afastamento da aplicação da multa de ofício qualificada,
reduzindo-a ao patamar básico de 75%.’
(Grifos nossos)
Da leitura do acórdão embargado não se confirma contradição quanto à
matéria. Nota-se que, diversamente do alegado pela embargante, em momento
algum a Turma acolheu a alagação de simulação dos contratos de mútuos
trazidos pela fiscalização, ao contrário, constou de forma clara que a
fiscalização não se desincumbiu de demostrar a ocorrência de algum dos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/64. Destarte, houve a
descaracterização do contrato de mútuo, e a caracterização dos rendimentos
recebidos como tributáveis, mas não o reconhecimento da simulação por parte
do contribuinte, vez que o Colegiado entendeu que a fiscalização não conseguiu
comprovar efetivamente o evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Portanto, o acórdão embargado apresenta nexo lógico entre seus fundamentos
e conclusão, uma vez que coesa e coerente a narrativa adotada. Destarte, não
há mácula de contradição a ser eliminada.”

10 – Com efeito, o voto vencedor apenas tratou da matéria quanto à
desconsideração dos empréstimos para rendimento tributável, sendo que a passagem em que trata
da multa o voto vencedor foi claro que acompanhava a relatora no mesmo sentido, fazendo
apenas algumas considerações que em nada modificaram a decisão.
11 – Esse ponto é importante pois, de acordo com o acima exposto no item 09,
verifica-se que a decisão recorrida é bem clara em se basear-se na aplicação da súmula CARF no
14 quando diz:
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.502 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.724521/2011-69

“Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais conforme Súmula no 14, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”

12 – Ocorre que ambos os paradigmas trazidos à colação não tratam a respeito da
Súmula CARF no 14 para afastar sua aplicação, conforme se extrai dos arestos, tanto em suas
ementas, quanto em suas razões de decidir, verbis:

Ac. 2102-01.870
Ementa(s)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Descabida a alegação de nulidade da decisão recorrida por alegado
cerceamento do direito de defesa quando nela foram analisados todos os
argumentos expostos em sede de Impugnação.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. JUSTIFICATIVA.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, pode a autoridade julgadora
indeferir pedido de perícia quando entender que a sua realização é
desnecessária. A realização de perícia é procedimento excepcional, que
somente se justifica em determinados casos.
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS. MÚTUOS NÃO COMPROVADOS.
Está correto o lançamento para exigência de IRPF incidente sobre valores
recebidos alegadamente a título de mútuo. Diante da inexistência de prova de
que os mútuos tomados pelo Recorrente perante a pessoa jurídica da qual é
diretor tenham sido quitados, e somando-se a este fato diversas outras
características apontadas pela autoridade fiscal, não se pode acolher como
comprovadas as operações de mútuo, devendo os rendimentos recebidos ser
considerados como tributáveis.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. APLICAÇÃO
AO CASO CONCRETO.
É justificável a exigência da multa qualificada prevista no artigo art. 44, II, da
Lei n 9.430, de 1996, quando o contribuinte tenha procedido com evidente
intuito de fraude, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no. 4.502,de
1964, e conforme minuciosamente apurado pela autoridade fiscal.
IRPF. OMISSÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.502 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.724521/2011-69

Comprovado que parte dos depósitos efetuados nas contas do Recorrente
tinham origem em transferências oriundas da conta corrente de uma outra
pessoa física, caberia à autoridade autuante ter diligenciado no sentido de
buscar a natureza destes pagamentos, sob pena de não se aperfeiçoar a
presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96.

Da Qualificação da Multa
A multa aplicada a esta parcela do lançamento (relativa aos mútuos) foi
qualificada em 150%. Os fundamentos adotados pela autoridade fiscal para
fazê-lo foram os seguintes:
(...) omissis
Por outro lado, a qualificação da multa foi mantida pela decisão recorrida
pelos seguintes motivos:
(...) omissis
A norma legal que ampara a aplicação da referida multa (qualificada),
aplicada à hipótese em exame, é o art. 44, inc. II da Lei no 9.430/96, que
determina:
Da leitura de tais artigos, é forçoso concluir que só pode ser exigida a multa de
150% (multa qualificada) aos lançamentos de ofício em que restar
caracterizado o evidente intuito de fraude do contribuinte – e não a todo e
qualquer lançamento de ofício.
No caso ora em exame, como se viu acima, este intuito foi devidamente
comprovado pelas autoridades fiscal e julgadora.
Os atos praticados pelo Recorrente (celebração de contratos de mútuo) não
corresponderam à real intenção das partes (pagamento de rendimentos pela
pessoa jurídica à pessoa física de seu Diretor), razão pela qual foram
praticados com o único intuito de escapar à tributação, de forma que a hipótese
se amolda perfeitamente às normas acima transcritas.
Merece, portanto, ser mantida a qualificação da multa.

Ac. 9202-003.737

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. OPERAÇÕES DE MÚTUO. DIRETOR. RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.502 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.724521/2011-69

A partir das evidências carreadas aos autos não se pode acolher como efetivas
as operações de mútuo alegadas tendo como mutuário Diretor da empresa,
sendo de se concluir que os valores creditados tratavam-se rendimentos
recebidos a título de remuneração, assim considerados como tributáveis.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Caracterizada a divergência entre a vontade real e a declarada pelo sujeito
passivo, com o intuito de retardar o conhecimento do fato gerador pelo Fisco,
justificável a exigência da multa qualificada prevista no artigo art. 44, II, da
Lei n 9.430, de 1996, a partir do evidente intuito de fraude.
Recurso especial negado.

Ainda, agora quanto à multa qualificada, ainda que não se tenha usado do
termo “simulação”, entendo ter restado nitidamente caracterizada a acusação,
pelo Fisco, de divergência entre a vontade real e declarada por parte do sujeito
passivo, com o evidente intuito de fraude pelo autuado, retardando o
conhecimento do fato gerador pelo Fisco, na forma do seguinte excerto de fl.
320:
“(..)
Assim, o contribuinte, ao celebrar contrato de mútuo com empresa da qual é
Diretor-Presidente, e por meio deste contrato receber valores que de fato têm
natureza de verbas remuneratórias, praticou, inequivocamente, uma ação
dolosa(g.n.), intencional e consciente, a qual retardou o conhecimento dos fatos
por parte do Fisco. O FISCALIZADO não praticou estes atos de forma
involuntária, ou incorreu em erro em sua conduta”
Analisando esta acusação novamente à luz das argumentações tecidas pelo
contribuinte em seu recurso, entendo se estar diante de situação onde o
evidente intuito de fraude deflui de meu próprio convencimento acerca da
existência, no caso, da divergência de vontades acima descrita, a qual, em meu
entendimento, não se coaduna com qualquer outro tipo de aplicação de multa
que não seja a qualificada, assim escorreitamente lançada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Especial do
contribuinte.

13 – Em ambos os casos sequer houve a análise quanto a aplicação da Súmula
CARF no 14, sendo que na decisão recorrida houve a sua aplicação, reconhecendo dessa forma
que não haveria a possibilidade da qualificadora da multa pela simples omissão de rendimento,
sem a comprovação do intuito de fraude, e para se adentrar ao mérito, haveria a necessidade de
revolvimento dos elementos fáticos e probatórios, além da necessidade de se afastar a súmula
CARF, matéria que os paradigmas sequer se debruçaram.
14 – Portanto, entendo pelo não conhecimento do recurso especial.
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.502 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.724521/2011-69

Conclusão
15 - Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1041
DF CARF MF
Original